Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (VÍTIMA 1) E AMEAÇA (VÍTIMA 2). MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS DELITOS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. RELEVÂNCIA. COERÊNCIA DOS DEPOIMENTOS. RATIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS EM JUÍZO. DELITO DE AMEAÇA. TEMOR NO ÍNTIMO DA PESSOA OFENDIDA. DEMONSTRADO. VERSÃO DO ACUSADO. NEGATIVA. ISOLADO. AUSÊNCIA DE CREDIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONCURSO MATERIAL. RECLUSÃO E DETENÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSBILIDADE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. ANÁLISE SEPARADA DOS REQUISITOS PARA CADA UMA DAS SANÇÕES. VALOR REPARATÓRIO MÍNIMO. DANO PRESUMIDO.
1. Nos delitos cometidos contra a dignidade sexual, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e de sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, revela-se hábil à condenação.
2. No caso dos autos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, a vítima do delito de importunação sexual prestou depoimento firme, coerente e compatível com os demais elementos de prova contidos no processo. Sob o crivo do contraditório, ratificou ter sido alvo de atos libidinosos praticados pelo acusado.
3. Os policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do acusado, conquanto não tenham presenciado os fatos, colheram o relato da vítima ainda no calor dos acontecimentos. A versão apresentada pelos policiais, confirmada em juízo, corrobora o depoimento da vítima.
4. Em outra vertente, nem se diga que o dolo de praticar a conduta em questão estaria comprometido pela embriaguez do acusado. A embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a responsabilidade penal.
5. O delito de ameaça é crime formal e se consuma quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, o que, reitera-se, ocorreu no caso dos autos. Indispensável, ainda, que as ameaças sejam suficientes para causar temor no íntimo da pessoa ofendida, o que, novamente, restou comprovado no caso concreto.
6. O acervo probatório, em sentido contrário ao que sustenta a Defesa, é firme no sentido de que as palavras proferidas pelo acusado foram suficientes a causar na vítima, irmão da ofendida do delito de importunação sexual, mal injusto e grave, tanto que o ofendido não apenas compareceu à Delegacia de Polícia, como veio em juízo para confirmar os fatos narrados extrajudicialmente.
7. A versão isolada do acusado, desacompanhada de qualquer outra prova, não se reveste de credibilidade suficiente para que lhe seja aplicado o princípio do in dubio pro reo, especialmente porque não remanesceu qualquer dúvida sobre a dinâmica delitiva narrada na denúncia e, por conseguinte, da sua responsabilização criminal.
8. Registra-se e enfatiza-se, também em relação ao crime de ameaça, que, no caso dos autos, não se alega, tampouco há provas de que o eventual estado de embriaguez do acusado tenha sido fruto de caso fortuito ou de força maior, a ensejar a excludente de culpabilidade.
9. O concurso material de crimes apenados com sanções de natureza diversas (no caso, reclusão e detenção) obsta a unificação das reprimendas, contudo, deve-se observar o regime de cumprimento e a possibilidade de suspensão e substituição das reprimendas específicos para cada uma delas (Ac. 1810189, Rel. Des. Sandoval Oliveira).
10. Na espécie, quanto ao crime de importunação sexual, apenado com a sanção de reclusão de um ano, não há nenhum impedimento para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sendo certo que o acusado preenche todos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
11. Em relação ao crime de ameaça, apenado com a sanção de detenção de um mês, conquanto inviável a substituição, pois o delito fora cometido com grave ameaça à pessoa, de outro lado mostra-se perfeitamente cabível a suspensão da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.
12. Sendo assim, de ofício, impõe-se reconhecer os benefícios da substituição e da suspensão das penas de reclusão e de detenção, respectivamente, em favor do apelante.
13. O Ministério Público, por ocasião da denúncia, requereu expressamente a fixação do valor mínimo para reparação dos danos em favor das vítimas. Não bastasse, e especialmente, no caso concreto, revela-se prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, uma vez que o dano, de natureza extrapatrimonial, é presumido, tanto em relação ao abalo psicológico da vítima do crime de importunação sexual, quanto da vítima do crime de ameaça. No mais, as quantias fixadas na origem são módicas e não há elementos nos autos que apontem para a impossibilidade de o acusado suportar os referidos valores.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido para, de ofício, reconhecer os benefícios da substituição e da suspensão das penas de reclusão e de detenção, respectivamente, em favor do apelante.